Tribunal: CARF
Processo: 10380.904365/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904365/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.502 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE INDÍCIO DE PROVAS.
O Princípio da verdade material é imperativo em sede de contencioso
administrativo tributário. O feito convertido em diligência e constado o erro
pela fiscalização, deve-se reconhecer o direito ao crédito.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ART. 170 DO CTN.
A Lei autoriza a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários
com liquidez e certeza pela via do sistema PER/DCOMP cujo o ônus da prova
incumbe a quem do direito se aproveita. Deve ser reconhecido o direito
creditório na existência de elementos probatórios que cumpram os requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida, vencidos os conselheiros Laercio Cruz Uliana Júnior (relator),
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Márcio Robson Costa,
que reconheciam a nulidade em preliminar mas não a pronunciavam em razão de decisão de
mérito favorável ao Recorrente, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. No
mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos dos resultados da diligência, mas desde que, no
saldo do crédito reconhecido nestes autos, não estejam incluídos os valores relativos aos créditos
glosados decorrentes das aquisições de material de limpeza e de material de embalagem de
transporte
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904365/2010-11
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da antiga relatora Tatiana Josefovicz Belisário:
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão no
01-23.982, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), que assim relatou o feito:
Tratase de Declaração de Compensação, no valor de R$ 364.487,87 (fls. 02/1304), na
qual indicou como crédito o pedido de ressarcimento de crédito básico do IPI referente
ao 4o trimestre de 2007.
A delegacia de origem deferiu parcialmente o pleito do contribuinte, na quantia de R$
332.522,34, sob os seguintes fundamentos:
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP; Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos,
em procedimento fiscal.
Cientificada em 17/05/2011 (AR fl. 1308.) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 16/06/2011 a Manifestação de Inconformidade (fls. 1309/1317), alegando que:
O Despacho Decisório objeto da presente Manifestação de Inconformidade não
esclarece um ponto sobre o qual é imprescindível a manifestação da Inconformada, que
deixa de fazêlo pela ausência de subsídios fornecidos pelo Fisco, cerceando, desta
forma, o seu direito de defesa.
Incorre o Fisco, assim, no que dispõe o art.59, II do Decreto 70235/72:
(...)
É que conforme consta do próprio Despacho Decisório, uma das constatações
averiguadas no mesmo foi a de que houve "constatação de utilização integral ou parcial,
na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação da PER/DCOMP".
O problema é que no Relatório da Informação Fiscal a Autoridade Fiscal não faz
nenhuma referência ao item supra transcrito; apenas faz considerações acerca da
redução de alíquota e menciona que os itens empregados no processo produtivo da
Impugnante não são considerados insumos, além da desconsideração dos materiais de
embalagem.
(...)
Outro item que enseja preterição ao direito de defesa é o fato da Inconformada ter
utilizado o crédito de R$ 899.522,07, ter sido reconhecido o valor de R$ 332.522,34, e
ter sido glosado o valor de R$ 30.115,12. Verificase, desta forma, a incompatibilidade
entre os valores, razão pela qual, mais uma vez, constatase cerceamento ao direito de
defesa.
Assim, uma vez que foram aplicadas sanções pelas infrações a dispositivos legais pela
Inconformada, não oferecendo os meios pelos quais foram detectadas tais infrações,
resta evidenciado o prejuízo da Inconformada, tendo em vista que, na presente
Manifestação de Inconformidade, deixa de se defender dos fatos narrados pelo Fisco,
fatos estes carecedores da respectiva prova.
(...)
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

Na "Relação de Insumos Glosados", constam dois tipos de produto: materiais utilizados
na higienização das linhas de produção; e materiais de embalagem que acondicionam o
produto. Ocorre que o primeiro representa os produtos intermediários utilizados no
processo produtivo, e o segundo corresponde a material de embalagem, de forma que,
estando vinculados ao processo produtivo da Inconformada, não é legítima a glosa
realizada.
De fato, em relação aos aludidos produtos intermediários (materiais utilizados na
higienização das linhas de produção), eles estão de tal forma envolvidos na fabricação
do produto explorado pela Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o
produto final. Aliás, eles estão tão intrinsecamente relacionados ao produto final, ainda
que de forma indireta, que se pode avaliar, antecipadamente, a quantidade a ser
consumida, eis que guarda estrita relação ou proporção com o volume produzido.
O fato é que os produtos adquiridos são produtos intermediários que estão vinculados e
são consumidos no processo produtivo da Inconformada, que não se enquadram nem
como ativo fixo e nem como bens de uso e consumo.
Como já dito anteriormente, a Inconformada fabrica bebidas das marca CocaCola.
Além de estarse falando em produção de alimento (bebida), o que por si só justifica a
utilização de produtos que garantam a limpeza em toda área de produção. Devese ter em
mente a própria imposição de rigores por parte da vigilância sanitária, em relação à
limpeza e higienização de tudo que envolve a produção de gêneros alimentícios.
Ademais, Ilustres Julgadores, a Inconformada gostaria de chamar atenção ao fato de que
na mesma linha de produção na qual se fabrica a CocaCola, é fabricado também as
demais bebidas (Fanta, Kuat etc). Assim, ao encerrar a produção de um tipo de bebida,
toda a linha de produção é submetida a um rigoroso processo de limpeza e higienização,
no intuito de retirar vestígios do produto anterior e preparar o maquinário para a
próxima bebida.
(...)
Da mesma forma, o filme plástico, Eucatex etc , são, para todos os fins, materiais de
embalagem em sentido amplo.
Materiais de embalagem de refrigerantes não podem ser entendidos, tão somente, como
a "garrafa pet", por exemplo, que envolve o líquido, mas todas as outras embalagens
que compõem a viabilidade da sua venda para os adquirentes dos produtos, visto que o
transporte pela unidade do produto inviabilizaria a sua comercialização.
Sendo assim, é ilegítima a glosa impugnada já que a legislação assegura o crédito de
produtos intermediários e materiais de embalagem, consoante disposto art. 164, I, do
Decreto 4.544/ 2002...
(...)
Os materiais cujo IPI foi glosado constituem, na essência, produtos intermediários e
materiais de embalagem, de forma que não é legítima a glosa do crédito ora impugnada,
pelo que deve ser reformado o despacho decisório.
(...)
Na verdade, pelo desenvolvimento dos argumentos, evidenciase a certeza da
Inconformada em requerer a procedência da presente Manifestação de Inconformidade,
em função da ilegalidade do indeferimento do pedido de ressarcimento de créditos de
IPI referente ao terceiro trimestre de 2006 bem como da não homologação das
compensações.
Assim o direito está prenhe de certeza. Mas se alguma dúvida restar, de acordo com a
determinação contida no art. 112 do CTN que se aplique a interpretação mais favorável
ao Contribuinte.
Diante do exposto, pede a Inconformada que seja decretada a nulidade do Despacho
Decisório em razão do que dispõe o art. 59 do Decreto 70235/72 no que se refere aos
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

itens acima mencionados, bem como sejam acolhidas as razões de mérito para
reconhecer a totalidade do crédito de ressarcimento de IPI do estabelecimento de CNPJ
n°. 07.196.033/002141, relativo ao 4o trimestre de 2007, no valor total de R$
899.522,07 e conseqüentemente homologação das compensações efetuadas.
Requer ainda que, na dúvida, seja conferida a interpretação mais favorável à Suplicante,
na forma do art. 112 do CTN.
Requer, por fim, a realização de perícia técnica, a fim de avaliar se os produtos em
questão são consumidos no processo produtivo e/ou compõem o produto final, e até
mesmo se compõe o preço de venda, sofrendo, dessarte, tributação do IPI.
É o relatório.
Após exame da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, a DRJ
proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 CRÉDITO. MATERIAL DE LIMPEZA.
Os materiais de limpeza utilizados na fabricação de refrigerantes, apesar de constituírem
uma despesa necessária para a produção, não integram efetivamente o produto final nem
sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último,
motivo pelo qual não geram direito a crédito do IPI.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM O material de embalagem utilizado tão
somente para o transporte do produto não gera direito a crédito de IPI, em razão de não
se incorporar ao produto durante o processo de industrialização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2007 a 31/12/2007 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considerase não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. De outro lado, também se mostra
irrelevante a produção de prova pericial quando presentes nos autos os elementos
necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este CARF, reiterando a
existência do crédito tributário postulado.
Os autos foram remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.
Em primeiro exame do feito, esta Turma houve por bem deliberar pela conversão do
feito em diligência para que a Autoridade Preparadora "informe, relativamente ao
período de apuração em análise no presente processo, qual o efetivo emprego do
chamado "material de limpeza e higienização" glosado, especificando se o uso ocorreu
na limpeza dos maquinários, tais como tubulação, tanques, etc, ou mesmo, vasilhames",
conforme Resolução no 3201-000.831 de 20 de fevereiro de 2017.
Em seu Relatório Fiscal, a autoridade autuante traz os descritivos apresentados pelo
contribuinte, contudo, aduz que, ainda que se tratem de bens utilizados no processo
produtivo, eles não têm contato direto com os produtos industrializados (refrigerantes).
O Recorrente, em sua manifestação, reitera os argumentos de defesa apresentados
quanto à desnecessidade do contato físico com o produto industrializado e traz
precedentes estaduais (ICMS) do mesmo contribuinte.
Os autos, então retornaram para julgamento.

Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

Posteriormente o feito foi convertido em diligência para: “Logo, para a correta
compreensão do feito e adequado julgamento, não há como se prosseguir sem que a Autoridade
Lançadora informe exatamente o valor e em quais períodos o crédito glosado no presente feito
foi utilizado, bem como comprove que a contribuinte foi cientificada de tais valores.”
Em e-fl. 1748 e seguintes, foi juntada a informação fiscal
A contribuinte se manifestou em e-fl. 1761 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.

Inicialmente a contribuinte em seu recurso voluntário pede nulidade por
cerceamento de defesa, uma vez que o despacho decisório teria identificado que houve utilização
integral ou parcial na escrita fiscal, conforme consta em e-fls. 1410/1411 aduz:

Ainda se manifestou a DRJ:

Tem-se, de fato, que a suposta ausência de motivação é inexistente, haja vista que se
encontra estampado no ato administrativo em questão que “o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado e ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal”. Por sua vez, os documentos relativos ao procedimento fiscal
indicado como fundamento do deferimento apenas parcial do pleito do sujeito passivo
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

foramlhe disponibilizados na forma de anexos (arquivos Termo de Informação
Fiscal.pdf, Apuração do IPI. xls, como se vê às fls.
1372/1382), valendo acrescer que tais documentos também lhe foram entregues
diretamente, recorrentemente mencionado na manifestação de inconformidade de fls.
1311/1312.
Diante de tais fatos o presente foi convertido em diligência nos termos da
resolução sob no 3201-001.775, assim assentado:

O contribuinte alega, tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu
Recurso Voluntário, que o Despacho Decisório teria afirmado "que houve constatação
de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação da PER/DCOMP" sem, contudo, indicar de que modo teria ocorrido esta
utilização.
Conforme aduz a Recorrente, esta se apropriou de crédito no valor de R$899.522,17, foi
glosado o ínfimo valor de R$30.115,12, mas ao final só foi reconhecido o crédito no
valor de R$332.522,34.
Em face desse argumento, a DRJ assim se manifestou:
Tems e, de fato, que a suposta ausência de motivação é inexistente, haja vista que se
encontra estampado no ato administrativo em questão que “o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado e ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal”. Por sua vez, os documentos relativos ao procedimento fiscal
indicado como fundamento do deferimento apenas parcial do pleito do sujeito passivo
foramlhe disponibilizados na forma de anexos (arquivos Termo de Informação
Fiscal.pdf, Apuração do IPI. xls, como se vê às fls. 1372/1382), valendo acrescer que
tais documentos também lhe foram entregues diretamente, recorrentemente mencionado
na manifestação de inconformidade de fls. 1311/1312.
(...)
Relativamente aos saldos das contas constantes no demonstrativo retro citado, importa
ressaltar que basta a impugnante comparar os valores com a sua escrita fiscal,
considerando os resultados das diligências dos trimestres anteriores e demais
documentos que a empresa detém a posse. Dessa forma, a interessada possui todos os
elementos necessários para contestação dos dados, não havendo que se falar em prejuízo
para a defesa.
Em vista disso, o valor a ser ressarcido/compensado nada mais é que o resultado dos
ajustes feitos pela Fiscalização na apuração do IPI da empresa, decorrentes das
infrações ora em análise, de cujo teor foi cientificada, tendo apresentado sua defesa, a
qual será analisada em seguida, inexistindo, portanto, cerceamento no presente caso.
Pelo narrado, percebo que a divergência de valores decorre do fato de que a fiscalização
abrangeu diversos períodos, fazendo com que o crédito remanescente de um período
fosse aproveitado para outro na própria escrita fiscal do contribuinte.
Ou seja, na hipótese suscitada, embora no trimestre examinado a glosa de créditos tenha
sido ínfima em face do crédito total apurado, este crédito reconhecido teria sido
apropriado na própria escrita fiscal do contribuinte para período diverso, deixando,
assim, em descoberto, o "débito" que se pretendeu extinguir por compensação no
PER/D-COMP ora analisado.
Esta Relatora, quando da primeira Resolução, foi vencida quanto à necessidade de se
verificar os demais processos decorrentes da mesma ação fiscal que culminou com a
glosa de créditos básicos de IPI apurados pela Recorrente.
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

Não obstante, passa-se a analisar a situação: ainda que se possa admitir que o crédito
remanescente foi utilizado para a quitação de débitos apurados em períodos
subsequentes, o Despacho Decisório Eletrônico não indica em momento algum
exatamente para quais períodos houve essa utilização.
Com a devida vênia ao entendimento fiscal, ainda que, como dito, se admita a
possibilidade de utilização do crédito reconhecido no presente processo para a quitação
de débitos apurados em períodos subsequentes, é essencial que indique exatamente
quais são esses períodos e qual valor foi alocado para cada um deles.
Nesse sentido, as alegações de que "basta a impugnante comparar os valores com a sua
escrita fiscal" e "demais documentos que a empresa detém posse" não são bastantes
para o cumprimento do devido processo legal, pelo qual se exige seja concedido ao
contribuinte todos os fatos e fundamentos que permitam o exercício da ampla defesa.
Ademais, na presente hipótese, até mesmo o julgamento do feito resta comprometido.
Uma vez negada a reunião dos feitos, não se consegue verificar se o valor do crédito
remanescente foi corretamente alocado nos períodos subsequentes.
Logo, para a correta compreensão do feito e adequado julgamento, não há como se
prosseguir sem que a Autoridade Lançadora informe exatamente o valor e em quais
períodos o crédito glosado no presente feito foi utilizado, bem como comprove que a
contribuinte foi cientificada de tais valores.
Diante de todo exposto, proponho a conversão do feito em diligência para que a
Autoridade Lançadora esclareça o ponto supra.

Nessa esteira, assim constou na informação fiscal de e-fl. 1748 e seguintes:

5. Analisando as planilhas do livro antes e após a certificação (imagens são apresentadas
em anexo deste termo) verificamos que o sistema homologou crédito a ser ressarcido no
valor de R$ 332.522,34 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e
trinta e quatro centavos), que corresponde ao valor do pedido de ressarcimento R$
364.487,47 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e
quarenta e sete centavos), fl 3, reduzido pelos créditos glosados no valor de R$
31.115,12 (trinta e um mil, cento e quinze reais e doze centavos), sendo R$ 30.115,12
(trinta mil, cento e quinze reais e doze centavos) de glosas do 4o trimestre de 2007 e R$
1,850,01 (um mil, oitocentos e cinquenta reais e um centavos) de glosas do 1o decêndio
de 2008. O sistema SCC emitiu demonstrativo expondo a apuração do valor
homologado, porém, como não o vi no presente processo, junto-o às fls 1.746/1.747.
6. Entretanto, entendemos que houve um erro na homologação desse pedido de
ressarcimento de crédito de IPI. O valor homologado pelo sistema SCC está incorreto
devido a erro cometido pelo contribuinte. O valor passível de crédito apurado pelo
sistema no 3o decêndio de dezembro de 2007 foi de R$ 1.254.042,37 (um milhão,
duzentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e dois reais e trinta e sete centavos),
confirmado pelo demonstrativo anexo que elaboramos “LIVRO DE IPI – SISTEMA DE
CONTROLE DE CRÉDITO - SCC”, mais do que suficiente para permitir a
homologação do valor solicitado pelo contribuinte de R$ 364.487,47 (trezentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).
7. Ocorre que, no 1o decêndio de janeiro de 2008, o contribuinte informou, fl. 1.261,
débito no valor de R$ 1.053.949,57 (um milhão, cinquenta e três mil, novecentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$ 153.949,57 (cento e
cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a
título de débitos do período e, não sabemos por que motivo, R$ 899.522,07 (oitocentos
e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e sete centavos), a título de outros
débitos. O correto seria ter estornado, no 3o decêndio de janeiro de 2008, o valor do
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

crédito solicitado (R$ 364.487,47), já que a data do pedido foi 24/01/2008, e não no 1o
decêndio de abril de 2008, como de fato ocorreu.
8. Caso de tivesse procedido com correção, acreditamos o sistema SCC teria
homologado corretamente o valor solicitado pelo contribuinte. O cálculo do quadro
“DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DE
RESSARCIMENTO”, com a exclusão nos débitos do 1o decêndio de 2008 do valor de
R$ 899.522,07 e adição, aos débitos do 3o decêndio de 2008 no valor de R$ 314.257,57,
do valor do crédito solicitado de R$ 364.487,47, seria, provavelmente o quadro abaixo.

Ante o exposto, somos de opinião que o valor de ressarcimento de crédito de IPI do 4o
trimestre de 2007, objeto do pedido de ressarcimento no 25461.52990.240108.1.1.01-
0190, a ser homologado é o valor solicitado pelo contribuinte de R$ 364.487,47
(trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete
centavos).
Quanto o valor de R$ 899.522,07 (oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e
dois reais e sete centavos), objeto de questionamento da Resolução CARF acima
referida, informo que o contribuinte o estornou de sua escrita fiscal no 1o decêndio de
janeiro de 2008.

Deste modo, conforme evidenciado pela Unidade de Origem houve um erro no
sistema SCC , desse modo, sendo prestigiado o princípio da verdade material e constatado o
direito ao crédito pela Unidade de Origem, é de se dar provimento ao recurso voluntário uma
vez, que preenchido os requisitos de certeza e liquidez do art. 170 do CTN, assim, dando parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos dos resultados da diligência, mas desde que, no
saldo do crédito reconhecido nestes autos, não estejam incluídos os valores relativos aos créditos
glosados decorrentes das aquisições de material de limpeza e de material de embalagem de
transporte.
Resta prejudicada a analise dos demais itens.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904365/2010-11

Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital